Tribunal: TJSP
Processo: 1518633-14.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – ocorrência.
ROMPIMENTO DE

Ementa:

FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – ocorrência.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – comprovação de sua ocorrência – mantença.
CONCURSO DE PESSOAS – prova oral que confirma a participação de dois agentes.
PENA – reprimenda corrigida em relação ao acusado Gusthavo – reprimenda mantida em relação a Fabrício – regimes mantidos – dado parcial provimento.